Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006975-09.2021
AGRAVANTE: HELDER TABORELLI SEMPIO.
AGRAVADOS: JOSÉ DA ROSA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INICIAL E DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SIGILO – VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO DE PROCEDIMENTO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença prolatada com fundamento em documento sigiloso, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo.
Em se tratando de documento cadastrado com sigilo por uma das partes, deve o magistrado decidir de ofício, acerca do referido sigilo, e, em sendo essencial ao julgamento da demanda, deverá determinar a retirada dessa condição para que a parte contrária possa impugná-lo.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELDER TABORELLI SEMPIO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória no 1026001-69.2018.8.11.0041, rejeitou a sua exceção de pré-executividade.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- apresentou exceção de pré-executividade, alegando dentre as teses sustentadas, ter ocorrido nulidade desde a inicial da ação monitória, em razão da ausência de apresentação dos títulos/cheques, sustentou que não existe nestes autos quaisquer cheque juntado, haja vista que ao manusear processo, não foi localizada a manifestação de id 14720323;
- o Agravado manifestou nos autos em id. 42053392, alegando que em relação aos cheques objeto dos autos, os mesmos, encontram-se anexados no id. 14720323;
- sobreveio a decisão de id. 48699282, sendo Exceção de Pré-Executividade apresentada, rejeitada pelo do juízo a quo;
- opôs Embargos de Declaração, apontando omissão, contradição e obscuridade na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.;
- os Embargos de Declaração oposto foram rejeitados, mantendo a decisão tal como lançada.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela declaração de nulidade constante na execução.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, observa-se que o Executado\Agravante não pôde se manifestar a respeito dos cheques juntados pelo Exequente\Agravado, haja vista que o referido documento encontrava-se gravado como sigiloso, não estando disponível no processo eletrônico para contrariando não estando disponível no processo eletrônico para sua visualização, contrariando não só o princípio do contraditório, como a disposição expressa dos artigos 9o e 10 e do Código de Processo Civil.
Verifica-se, ainda, que a defesa do Executado\Agravante pautou-se nos documentos juntados pelo Exequente\Agravado quando do ajuizamento da ação, uma vez que não teve conhecimento do conteúdo dos documentos anexados por ocasião do sigilo imposto por aquele.
E se não bastasse, verifica-se que o MM. Juiz ao proferir a r. sentença fez menção ao documento sigiloso: “... determino que a secretaria promova à retirada do sigilo sobre os documentos juntados com a inicial, Id’s. 14720240, 14720323 e 14720352.”
Nesse caso, é evidente que o cadastro do documento como sigiloso feito pelo advogado do Exequente\Agravado causou prejuízo processual ao recorrente, eis que o impediu de se manifestar acerca da legalidade da execução.
Vale acrescentar que os documentos foram marcados com sigilo, caberia ao d. Juízo a quo decidir acerca do referido segredo, de ofício e, somente após, intimar o Executado\Agravante para oferecer contestação.
Todavia, não há nos autos determinação judicial no sentido de que fosse retirado o sigilo aposto na referida peça processual e nos documentos que a acompanharam, o que permite concluir que até o presente momento o Executado\Agravante não teve acesso a eles. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator